Tribunal: STF
Processo: ARE 1383614
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 87) opostos em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Recorrente (eDOC 81), por concluir que a jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    Na hipótese, trata-se de ação civil pública em que se discute a execução de medidas necessárias para a implementação de rede de saneamento básico e recuperação de área desmatada, bem como a questão da fiscalização dos entes públicos, de modo a evitar novas ocupações irregulares e desmatamentos. 



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão embargada, porquanto não houve pronunciamento sobre a seguinte tese “Competência do Município para executar as medidas impostas pelo acórdão recorrido (art. 30, VIII,CRFB)” (eDOC 87, p. 1). 



    Afirma-se que, ainda, a parte Recorrente suscitou os seguintes argumentos (eDOC 87, p. 2):



    a) Competem aos Municípios medidas que digam respeito à correta utilização do solo urbano (incluídas as encostas de áreas de risco); 



    b) Existência de competência comum que não afasta a divisão de funções materiais decorrentes do próprio texto constitucional e da legislação ordinária; 



    Ao final, conclui-se “que, em nenhum momento, a decisão embargada se manifestou e/ou enfrentou expressamente os argumentos trazidos pelo ente público no que se refere a sua falta de competência/atribuição do Estado-Recorrente para executar as ações a que fora condenado e que a Constituição Federal estabelece no inciso VIII do artigo 30 que compete aos Municípios a ordenação do solo urbano, afastando a atuação dos demais entes” (eDOC 87, p. 4), pleiteando-se o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas. 



     O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ora Embargado apresentou contrarrazões (eDOC 102).



    É o relatório. Decido.



    Conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Assiste razão ao Recorrente. 



    Observo que, realmente, no julgamento do recurso extraordinário pela decisão recorrida não houve manifestação expressa acerca da matéria acima suscitada. 



    Configurada, no caso, a alegada omissão, acolho os embargos de declaração e passo ao exame da referida questão.



    No entanto, verifico que a irresignação, neste aspecto, também não merece prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, extraio os seguintes trechos do voto do acórdão recorrido (eDOC 20, p. 3-4):



    “2. Ação civil pública tendo por objeto a adoção de medidas de engenharia, geotecnia e intervenção urbanística em áreas consideradas de risco na Comunidade do Itararé, no Complexo do Alemão. Compõem o pedido, ainda, a recuperação da área desmatada, a implantação de rede de saneamento básico e a fiscalização adequada, a fim de se evitar novas ocupações irregulares e desmatamentos. 



    (...)



    8. De fato, não é deferido ao Judiciário, a pretexto de conceder tutela a interesses transindividuais, administrar em lugar do administrador ou impor diretrizes ao Poder Executivo.



    9. No entanto, não se pode olvidar que é dever dos entes estadual e municipal executar prontamente planos de medidas emergenciais em localidades cujas áreas são classificadas como de médio ou alto risco de escorregamentos e deslizamentos, na forma do artigo 23, incisos VI e IX da Constituição Federal, sob pena de ferir gravemente direitos fundamentais de seus administrados, de forma que a demora em seu atuar pode ser fatal. 



    (...)



    12. E frise-se, por oportuno, que a preservação do meio ambiente, a promoção de programas de construção de moradias, a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico constitui matéria de competência comum entre todos os entes federados e tem assento constitucional, de modo que nenhuma legislação, convênio ou qualquer outro ato regulamentar, enquanto norma secundária, pode afastar a incidência da Carta Magna. 



    13. Quanto ao pedido de recuperação de toda a extensão da área degradada, os entes políticos se enquadram no conceito de poluidores indiretos por que cientes das ocupações irregulares oriundas do processo de favelização, não praticaram qualquer ato administrativo efetivo para sanar o grave dano ambiental, inobstante sua missão constitucional de ordenar o solo urbano e de proteger o meio ambiente, na forma do já citado artigo 23, inciso VI, da Constituição Federal.



    14. Pelos mesmos motivos, deve-se reconhecer que o lançamento de esgoto diretamente no solo potencializa o perigo de deslizamentos, de forma que o despejo das redes de esgoto doméstico nas encostas deve ser eliminado, com a pertinente implantação de obras de saneamento básico, solidariamente, pelos entes réus.



    15. Por fim, no que se refere à promoção de medidas concretas de fiscalização, o texto constitucional, em seus artigos 30 e 182, é claro ao impor aos municípios a competência para ordenar a ocupação do solo urbano, o que engloba o próprio dever de fiscalização das encostas, de forma a impedir ocupações irregulares nesses locais. O ente estatal, por sua vez, também tem o dever de evitar novas ocupações irregulares e consequente desmatamento, o que dispensa maiores considerações a respeito do tema”. (grifos nossos) 



    No voto proferido em sede de embargos de declaração esclareceu o Tribunal de origem (eDOC 22, p. 4-6):



    “A condenação solidária dos entes à instalação de redes de esgotos sanitários decorre da competência comum prevista no artigo 23, corroborado pelos artigos 229 e 239, todos da Constituição Federal. Também o artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 87/1997 estabelece o interesse metropolitano comum, reforçado por convênio administrativo entre os entes estadual e municipal.



    8. A condenação de recuperação da área desmatada decorre da competência material de tutela do meio ambiente prevista no art. 23, inciso VI, da Carta Magna, de forma que a omissão no exercício do poder de policia transfere aos próprios guardiões, qualificados como poluidores indiretos, os consectários da responsabilidade ambiental objetiva e solidária.



     (....)



    Assim sendo, nega-se provimento aos embargos, uma vez que ausentes, no recurso em exame, quaisquer dos pressupostos previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil”. 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, cláusulas de convênio administrativo e o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 87/1997), de modo que possível afronta a Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “DIREITO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.7.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 869.954-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 888.055-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2015). “



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2021. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. LANÇAMENTO DE ESGOTO EM MANANCIAIS DO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 284 E 636 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. As razões do apelo extremo, quanto à alegada afronta aos arts. 23, VI e XI e 30, I, da CF, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incide, no caso, a Súmula 284 do STF. 2. Para divergir do acórdão recorrido e concluir pela violação ao princípio da legalidade, quanto às atribuições da concessionária de serviço público, no que tange à implementação do sistema de saneamento básico, seria necessário analisar atos normativos infraconstitucionais, incabível na via extraordinária, nos termos da Súmula 636. 3. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 4. Para se concluir, como pretende a parte Recorrente, pela ocorrência, na hipótese, de limitações de ordem orçamentária e financeira, em relação às medidas determinadas pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame de fatos e provas da causa, providência inviável na via do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1.279.910-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.05.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMA FOMENTAR. RETENÇÃO DE VALORES. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUSSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais, providência inviável em sede extraordinária, a atrair a incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (ARE 1.324.190-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022). 



    Além disso, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência do Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 



    A propósito, nesse sentido, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.389.864-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2022:



    “Como assentado na decisão agravada, o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado na ADI n. 1.842/RJ. Neste julgado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou ser de competência material comum da União, dos Estados e dos Municípios a promoção de melhorias das condições de saneamento básico para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública. É a ementa do julgado: 



    (...)



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos Poderes”. 



    Nesse mesmo sentido, aponto o RE 1.266.784-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2020, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁGUAS PLUVIAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O art. 23, IX, da CF/1988, situa a melhoria de condições de saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que torna, portanto, legítima a figuração do Estado do Acre no polo passivo da ação. II- O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. 



    Ante o exposto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada, de modo a integrar a presente fundamentação à decisão monocrática, sem atribuir-lhes efeitos infringentes. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente